Tribunal: TCU
Processo: 031.468/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso 651836, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 651836, função null, que teve como objeto ESTE TERMO DE COMPROMISO TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA BR-317/AM NO TRECHO: ENTR. BR-230 (LABREA) - DIV. AM/AC, SUBTRECHO: BOCA DO ACRE - DIV. AM/AC, PNV: 317BAM0120 - 317BAM0160, SEGMENTO: 416,00KM AO 516,00KM, EXTENSAO: 100,00KM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA OAC, PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, PROTECAO AMBIENTAL E OBRAS COMPLEMEN-TARES. (no da TCE no sistema: 1262/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11201/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em desfavor de Roberto Palmeira Reis (fiscal de contrato/obra), Waldívia Ferreira Alencar (Secretária de Infraestrutura do Amazonas), Emerson Redig de Oliveira (fiscal de contrato/obra) e Walter da Silva Mergulhão (fiscal de contrato/obra), em razão de superfaturamento na aplicação dos recursos advindos do Termo de Compromisso de 188/2008, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, o qual teve por objeto a "Execução das Obras de Construção e Pavimentação da BR-317/AM" (vigência: 6/4/2009 a 22/11/2011); Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 2/5/2014 (emissão do Parecer Técnico 01 - 04/2014, atestando a existência de trechos não executados da pavimentação contratada, peça 30, p. 6-9) e 9/9/2019 (emissão do Parecer 1/2019/DIREX/DNIT SEDE, que concluiu pela ocorrência de superfaturamento, peça 23); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 64-66) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1. Processo TC- Processo 031.468/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emerson Redig de Oliveira (XXX.208.542-XX); Roberto Palmeira Reis (XXX.890.172-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX); Walter da Silva Mergulhão (XXX.769.352-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.